Tribunal: TJBA
Processo: 8054901-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054901-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS ALFANO e outros (2)

Advogado(s)
:
GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, LUCIMARA DA SILVA POLVORA, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, LUCIMARA DA SILVA POLVORA, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO COM VÍCIOS REITERADOS DE CORROSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DOS DEMAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidor, concessionária e montadora/importadora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ricardo Augusto dos Santos Alfano, em ação de responsabilidade civil por vício do produto. O autor adquiriu veículo automotor novo da marca Chery, modelo Tiggo 2, ano 2019/modelo 2020, que passou a apresentar múltiplos pontos de oxidação e corrosão nos primeiros meses de uso. Apesar das diversas tentativas de reparo pela rede autorizada, os vícios se mostraram reincidentes. O laudo pericial atestou falhas relevantes no tratamento anticorrosivo, evidenciando que o automóvel permaneceu por mais de 120 dias consecutivos e ao menos 180 dias alternados em oficinas. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade solidária das rés e determinou a substituição do veículo por outro da mesma espécie, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A controvérsia recursal concentrou-se na substituição do bem, na configuração do dano moral e na legitimidade das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o vício apresentado pelo veículo autoriza a substituição do bem ou a restituição do valor pago; (ii) estabelecer a responsabilidade solidária da concessionária e da fabricante/importadora pelos vícios de fabricação; (iii) determinar se os transtornos suportados pelo consumidor justificam a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária entre fabricante, importadora e concessionária decorre do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de que o vício teve origem exclusivamente na fabricação. Todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto impróprio ou lhe diminuam o valor.

O vício apresentado é oculto, reincidente e grave, conforme laudo técnico, caracterizando falha na proteção anticorrosiva e comprometendo diversas partes estruturais do automóvel. A tentativa de solução administrativa restou infrutífera, e a demanda foi ajuizada dentro dos prazos previstos nos arts. 26, §3º, e 27 do CDC.

A jurisprudência do STJ confirma a possibilidade de responsabilização da concessionária e da fabricante de forma solidária, mesmo quando os defeitos são atribuídos à fase de fabricação, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento.

A substituição do bem tornou-se inviável, por se tratar de modelo fora de linha, inexistindo possibilidade de cumprimento específico da obrigação. A conversão em perdas e danos revela-se a solução adequada, com restituição integral da quantia paga, atualizada desde o desembolso e acrescida de juros moratórios desde a citação.

O dano moral é in re ipsa e decorre da frustração legítima do consumidor diante da aquisição de bem durável defeituoso, somada à repetição de consertos ineficazes e à privação do uso do veículo por longos períodos. A jurisprudência reconhece que tais situações extrapolam o mero aborrecimento.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação é cabível em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido; recursos da concessionária e da montadora improvidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária e o fabricante de veículo automotor respondem solidariamente pelos vícios ocultos que tornem o produto impróprio ao uso ou lhe diminuam o valor, conforme art. 18 do CDC.

É devida a restituição integral da quantia paga pelo bem quando a substituição se torna inviável por impossibilidade material superveniente.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em hipóteses de aquisição de veículo novo com vícios persistentes não sanados dentro do prazo legal, ultrapassando a esfera dos meros aborrecimentos.

A majoração dos honorários advocatícios é devida em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando integralmente mantida a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, §1º, I a III, 26, §3º, e 27; CC, art. 248; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1734541/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no AgInt no AREsp 1.804.480/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.09.2021; AREsp 2427000, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8054901-89.2022.8.05.0001
, sendo mutuamente apelantes e apelados
RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS ALFANO, YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
e
CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por Ricardo Augusto dos Santos Alfano

e
NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda. e Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda
.